Tribunal: TJSP
Processo: 2181191-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão agravada que manteve decisão anteriormente proferida no feito – Insurgência – Não conhecimento do recurso interposto – Transcorrido o prazo estabelecido na legislação processual para a interposição do recurso – Intempestividade verificada – Pedido de reconsideração que não é capaz de reabrir o prazo recursal – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Decisão agravada que manteve decisão anteriormente proferida no feito – Insurgência – Não conhecimento do recurso interposto – Transcorrido o prazo estabelecido na legislação processual para a interposição do recurso – Intempestividade verificada – Pedido de reconsideração que não é capaz de reabrir o prazo recursal – Precedentes – Recurso não conhecido.